Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA QUANDO JÁ TRAMITAVA AÇÃO CAPAZ DE LEVAR OS DEVEDORES À INSOLVÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO.
1. Para a caracterização da fraude de execução é necessário que, ao tempo da alienação, estivesse em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tivesse potencialidade de reduzi-lo à insolvência.
2. Nos termos da Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. A transferência de imóvel para integralização de patrimônio de empresa cujos sócios têm relação de parentesco com o executado afasta a boa-fé e impõe o reconhecimento de fraude à execução, sobretudo porque a transferência ocorreu após a citação válida e por valor muito aquém da avaliação para fins de ITBI.
4. Reconhecida a fraude à execução na incorporação do imóvel ao patrimônio da empresa, fica autorizada a penhora do bem, resguardando-se a meação do cônjuge do executado.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.